Tribunal: TJMT
Processo: 0018750-09.2017.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018750-09.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Extorsão]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO APARECIDO TEIXEIRA - CPF: 024.232.881-40 (APELANTE), HEDREY DE BRITO SANTOS - CPF: 875.181.981-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – VÍTIMA CONSTRANGIDA A ENTREGAR DINHEIRO PARA RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL SUBTRAÍDO - DOLO EVIDENCIADO - IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES E INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTOS DO STJ, TJRS E TJMG

- CONDUTA TÍPICA – CONDENAÇÃO MANTIDA -

PENA-BASE –
CULPABILIDADE E

MAUS ANTECEDENTES – NEGATIVAÇÃO

IDÔNEA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VALORAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – ATENUANTE RECONHECIDA

- COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

O dolo do apelante em constranger a vítima, mediante grave ameaça, para obter a vantagem econômica resulta evidenciado quando há intimidação [concurso de pessoas, deslocamento a local ermo e simulação de arma de fogo por comparsa] direcionada ao proprietário do automóvel subtraído.

O c. STJ assentou entendimento de que
“configura a grave ameaça necessária para a tipificação do crime de extorsão a exigência de vantagem indevida sob ameaça de [...] devolução de veículo da vítima, que havia sido dela subtraído
”

(HC 343.825/SC; AgRg no AREsp 724.776/SC;

REsp 1207155/RS).

A ameaça não precisa ser verbalizada pelo extorsionário, pois a vítima pode ser sentir subjugada pelo agente que impõe condições para que entregar bem de grande valor monetário (TJRS, HC nº 70073113474).

Caracterizado o constrangimento (mediante grave ameaça) e também o dolo específico de se auferir vantagem econômica, a conduta do apelante consubstanciada na exigência de dinheiro para restituir automóvel subtraído se amolda o tipo penal da extorsão (CP, art. 158).

A prática de novo crime durante cumprimento de condenação anterior autoriza a depreciação da culpabilidade, por extrapolar os limites da normalidade (STJ, AgRg no AREsp 1072244/MS; AgRg no AREsp 1.993.891/SP; AgRg no HC 728569/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0018750-09.2017.8.11.0055 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): ADRIANO APARECIDO TEIXEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ADRIANO APARECIDO TEIXEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (NU 0018750-09.2017.8.11.0055), que o condenou por extorsão a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 158,
caput
, do CP – (ID 173676751).

O apelante sustenta que: 1)
“sua conduta não se amolda ao delito de extorsão, ante a ausência das elementares “violência” ou “grave ameaça”
; 2) a culpabilidade teria sido negativada mediante fundamentação inidônea; 3) faz jus à
“atenuante da confissão ainda que na sua forma qualificada”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 173676762).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 173676767).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 3. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE. A CONFISSÃO QUALIFICADA NÃO É SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “D”, DO CP. PRECEDENTES DO STF. ADMISSÃO PARCIAL DE CULPA NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO NA SENTENÇA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 178917224)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 29 de setembro de 2016, por volta das 13h10min, na Rua Martinez Benevides, Bairro Jardim Cristo Rei, mais precisamente no lava jato ‘Lava-Car’, fundos do restaurante La Carreta, nesta Cidade de Tangará da Serra-MT, o denunciado ADRIANO APARECIDO TEIXEIRA, apropriou-se de coisa alheia móvel, consistente em um veículo Toyota/Corola, de cor cinza, placa NJB-3418, de que tinha posse ou detenção em razão do emprego/função que exercia no lava jato ‘Lava Car’, conforme boletim de ocorrência de fls. 03, auto de avaliação e entrega (fl. 09). [...]

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia Adriano Aparecido Teixeira, como incurso no artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal. [...]
”
(Thiago Scarpellini Vieira, promotor de Justiça – ID 173676723 – fls. 16/18)

O órgão do Ministério Público de primeiro grau, em alegações finais, pugnou pela aplicação da
“emendatio libelli, para o fim de alterar a capitulação do crime descrito na inicial para o delito do artigo 158, caput, do Código Penal”
(ID 173676743; Relatório de Mídias – ID 173676745).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Inicialmente, antes de analisar os elementos probatórios contidos nos autos, imperioso consignar que o Parquet, em suas derradeiras alegações, vindicou pela condenação do réu nas penas do artigo 158, caput, do Código Penal, razão pela qual, considerando a narrativa do fato contido na denúncia, entendo que no presente procedimento o instituto da emendatio libelli, devidamente insculpido no artigo 383, do CPP, deve incidir. [...]

No caso in concreto, infere-se da exordial que esta, em que pese não ter capitulado o artigo 158, caput, do Código Penal, (mas sim, o crime descrito no artigo 168, § 1º, inciso III do Código Penal) na parte dispositiva, narrou o fato delituoso com clareza, aduzindo que o réu, de fato, praticou o delito de extorsão, pois, se apoderou do veículo da vítima e, posteriormente, entrou em contato com a vítima e devolveu o veículo mediante o pagamento em dinheiro da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais). [...]

Nesta senda, considerando que o processado se defende dos fatos descritos na exordial, sendo prescindível a tipificação do fato ilícito, vislumbro que o referido instituto (emendatio libelli) deve ser aplicado no caso in concreto, para fins de análise das provas produzidas, bem como, dosimetria da reprimenda quanto ao crime de extorsão.

Portanto, em consonância com as alegações finais do Parquet, considerando o que aduz o artigo 383 do CPP, RECONHEÇO a incidência do instituto da emendatio libelli, sendo que, adiante, serão analisados os elementos probatórios produzidos que poderão evidenciar a existência do delito insculpido no artigo 158, caput, do Código Penal.

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, através do boletim de ocorrência, termo de declarações da vítima, auto de avaliação e entrega, termo de declarações de testemunhas e interrogatório do acusado (documentos anexos ao ID nº 54890901), bem como, diante das declarações proferidas em Juízo.

Na mesma toada, no que atina à AUTORIA do delito em apuração, entendo que restou consubstanciada nos autos através de elementos probatórios robustos e cristalinos. [...]

Na cronologia das declarações, impõe-se a condenação do acusado pela prática delitiva. [...]

Ressalte-se que o delito de extorsão é de natureza formal, e se consuma no momento que o autor constrange a vítima, sendo o recebimento da quantia mero exaurimento do delito. [...]

No ponto, a CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA editou o verbete da Súmula 96: “O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”. [...]

Nesse contexto, da análise do conjunto probatório restou comprovado que a vítima foi constrangida pelo acusado para que este auferisse vantagem indevida, pois, o acusado condicionou a entrega do veículo de propriedade da vítima à entrega de dinheiro, informando que caso não recebesse a quantia em dinheiro, a vítima não teria o veículo novamente.

Como é sabido, para a caracterização do crime de extorsão é necessário que o ofendido seja constrangido, mediante violência ou grave ameaça, pelo autor que busca obter, para si ou para outrem, indevida vantagem econômica, o que se verifica na espécie. [...]

O constrangimento, seja exercido com o emprego de violência ou de grave ameaça, deve ter sempre uma finalidade especial: a obtenção de indevida vantagem econômica, para si ou para outrem. A ausência dessa finalidade especial descaracteriza o crime de extorsão, podendo se configurar, por exemplo, no delito de constrangimento ilegal, tipificado no art. 146 do Código Penal.

Por indevida deve ser entendida aquela vantagem a que o agente não tinha direito, pois, caso contrário, se fosse devida a vantagem, poderia, dependendo do caso concreto, haver desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP)". (Curso de Direito Penal. Parte Especial. Volume III. 9ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2012. p. 95-97).

Do acervo probatório restou demonstrado que o acusado almejava a obtenção de indevida vantagem econômica, visto que o veículo que estava em posse era de propriedade da vítima e lhe foi entregue através de uma fraude, uma enganação, criada pelo próprio acusado. [...]

Logo, pelas declarações constantes dos autos, não é difícil perceber que o acusado ameaçou não devolver o veículo que pertencia à vítima Hedrey de Brito Santos, exigindo vantagem econômica para si, para que a devolução se concretizasse, razão por que, deve ser punido pelo crime de extorsão praticado contra a vítima, na forma consumada.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do acusado, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal é medida de rigor. [...]

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA (fls. 16/18 do ID nº 54890901), e o faço para CONDENAR como por condenado tenho o réu Adriano Aparecido Teixeira, já qualificado nos autos, na sanção do artigo 158, caput, do Código Penal.

Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar as penas a serem aplicadas ao acusado. [...]

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que praticou o delito em questão enquanto cumpria as diversas penas impostas, todas reunidas no executivo de pena tombado sob o nº 0004150-61.2009.8.11.0055, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Criminal. [...]

Seus antecedentes não são bons, visto que analisando detidamente os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu possui sete (07) condenações definitivas, sendo que, seis (06) delas serão usadas para negativar a presente circunstância como maus antecedentes e a outra, será sopesada na segunda fase dosimétrica como reincidência. Assim, passo a individualizar àquelas:

A primeira, proferida no feito tombado sob o Código Apolo nº 55289, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 180 do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 10/08/2011.

A segunda, prolatada no feito tombado sob o Código Apolo nº 1303161, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 157, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 22/02/2012.

A terceira, prolatada no feito tombado sob o Código Apolo nº 156318, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 180 do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 01/10/2013.

A quarta, prolatada nos Autos nº 0006838-59.2010.8.11.0055, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, I, II e V do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 14/10/2014.

A quinta, prolatada nos Autos nº 0003626-30.2010.8.11.0055, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 155 do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 18/05/2015.

A sexta, prolatada no feito tombado sob o Código Apolo nº 133311, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 155, §4º, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 15/09/2015. [...]

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da culpabilidade e antecedentes, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6) para a primeira circunstância (culpabilidade) e um quarto (1/4) para a segunda (antecedentes), notadamente diante do número elevado de condenações definitivas que acarretaram nos maus antecedentes, atingindo, por consequência, o quantum de CINCO (05) anos e DEZ (10) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, não existem circunstâncias atenuantes de pena, todavia, constato a incidência da circunstância agravante da reincidência, insculpida no artigo 61, inciso I do CP, visto que analisando os antecedentes criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu foi condenado de forma definitiva no procedimento tombado sob o Código Apolo nº 109192, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 155, §4º, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 04/10/2015, condenação incluída no Executivo de Pena nº 0004150-61.2009.8.11.0055, em trâmite na 1º Vara Criminal desta Comarca, razão pela qual, MAJORO a reprimenda outrora imposta na fração de um sexto (1/6), atingindo, portanto, o quantum em SEIS (06) anos, NOVE (09) meses e VINTE (20) dias de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, não vislumbro nenhuma causa de aumento ou diminuição, razão por que, TORNO a pena DEFINITIVA em SEIS (06) anos, NOVE (09) meses e VINTE (20) dias de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em DEZENOVE (19) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (29/09/2016), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “b” do Código Penal. [...]”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 173676751)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Hedrey de Brito Santos, vítima (ID 173676723 – fls. 24/25), Bruno Henrique Pereira da Cunha, proprietário do estabelecimento comercial “Lava Car” (ID 173676723 – fls. 32/33), Fabricio Teixeira Severo [sobrinho do apelante], funcionário da empresa “Lava Car” (ID 173676723 – fls. 37/38), e o apelante ADRIANO APARECIDO TEIXEIRA (ID 173676723 – fls. 54/56).

Em Juízo, foram ouvidos Hedrey de Brito Santos, vítima, Bruno Henrique Pereira da Cunha, testemunha e o apelante (ID 173676743/Relatório de mídias – ID 173676745).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-

Hedrey de Brito Santos [vítima] declarou, em sede policial,
“que no dia 29/09/2016 combinou com o proprietário de um lava jato da cidade, denominado lavar car (hoje vip car), que deixaria seu veículo ali para lavar por volta das 13:00 horas e que poderiam entregá-lo por volta das 17:00 horas mas que queria serviço de primeira”; “por volta das 13:00 horas, deste mesmo dia, deixou seu veículo Corolla, de cor cinza no lava jato e perguntou para um rapaz que ali estava, ora identificado como sendo Adriano Aparecido Teixeira pelo proprietário do lava jato, tendo o mesmo respondido que ele havia ido em viagem para Barra do Bugres e que voltaria a tarde, tendo a vítima dito ao mesmo que ele havia combinado de lavar seu carro”; “Adriano então, disse que pudesse deixar o carro ali e que Bruno (dono) pediu para ele atende-lo”; “pediu então a Adriano que o levasse de volta a sua empresa, tendo no trajeto ainda dito ao mesmo que caprichasse”; “na mesma data, por volta das 15:30 horas, sua esposa lhe telefonou pedindo as chaves da casa, pois havia esquecido as suas, tendo dito a mesma que fosse até o lava jato e pegasse no carro, mas a mesma não quis ir, tendo a vítima então se dirigido até o lava jato”; “quando chegou lá, viu Bruno (que estava viajando

segundo Adriano e só voltaria a tarde) e perguntou se já havia lavado seu carro, haja vista que não viu o 'mesmo por ali no pátio, tendo Bruno perguntado qual carro; que disse a Bruno que deixasse de brincadeira, pois teria deixado ali seu veículo as 13:00 horas com Adriano; que Bruno então ficou nervoso e começou a ligar”; “perguntou a Bruno quem era Adriano e ele disse que era um velho amigo e que tinha acabado de sair da cadeia; disse a Bruno que Adriano teria furtado seu carro; que colocaram então nas redes sociais e a notícia se espalhou”; “resolveu mandar uma mensagem de texto para Adriano, dizendo ao mesmo que aquele era seu único bem, que se tivesse seguro nem iria atrás e que ainda faltavam 15 parcelas para terminar, tendo Adriano respondido que: ‘só te devolvo o carro se você reparar as postagens que publicaram no face e no zap, pois teria perdido sua mulher e que o proprietário do lava jato ameaçou de matar sua mulher e disse mais, disse que o ‘cara’ do lava jato quem deu R$ 1000,00 (mil reais) para levar seu carro, não tendo dito para onde iria leva-lo e que estava em Cáceres”; “mandou outra mensagem ao mesmo, se humilhando, pedindo até pelo amor de deus para que o mesmo lhe devolvesse o carro”; “ele lhe disse que iria pensar e lhe ligaria depois”; “Adriano lhe telefonou e a vítima então, lhe ofereceu R$ 1.000,00 (mil reais) para que o mesmo lhe devolvesse o carro, tendo percebido a animação na voz de Adriano”; “passados alguns minutos Adriano lhe telefonou novamente dizendo que não sabia se iria dar certo, que não iria lhe devolver não, ao que [...] se desesperou, haja vista que estava na fila do banco para sacar tal valor oferecido”; “ligou novamente para Adriano e o convenceu a entregar o veículo, isso já era na segunda-feira, tendo o mesmo dito que iria lhe entregar, que fosse sozinho atrás da Todimo e levasse somente o dinheiro; “enquanto falavam ao telefone, um ‘gurizinho’ que aparentava uns 10 anos, se aproximou do seu veículo, trazendo as chaves, que lhe foram entregues; que pelo telefone mesmo, Adriano 'lhe disse onde estaria seu veículo, sendo numa estrada que fica no Joaquim do boche; que foi com um amigo seu até o local indicado e o veículo estava lá; que quer deixar claro que foi quem ofereceu o valor a Adriano, em momento algum o mesmo lhe pediu dinheiro em troca do veículo”
(ID 173676723 – fls. 24/25); em Juízo, ter entrado em contato com o apelante para tentar reaver o veículo, o qual teria alegado que tinha intenção de devolvê-lo,
“apenas estava com receio de ser preso, eis que era pessoa foragida”
e
“desejava fugir para outra cidade”
; sugeriu o valor de R$ 1.000 (mil reais) para o apelante entregar o carro e
“fugir para Sinop/MT”
; além do valor de R$ 1.000 (mil reais), o apelante impôs condições para que fosse realizada a entrega do automóvel; deveria ir acompanhada de um ex-professor do apelante; locais de encontro e parada determinados, sem prévio aviso do caminho certo a ser percorrido; a presença de um comparsa [não identificado]; não envolvimento de policiais; seguindo as condições impostas pelo apelante, foi até o local combinado e seguiu ADRIANO APARECIDO TEIXEIRA até o sítio em que estava o carro; o apelante estava com um comparsa [não identificado], que
“aparentava estar armado”
, por causa de um
“volume”
e por
“manter as mãos nos bolsos”
; ficou “tenso” durante todo o trajeto; o veículo foi entregue (Relatório de mídias – ID 173676745);

- Bruno Henrique Pereira da Cunha [proprietário do estabelecimento comercial “Lava Car”] aduziu, perante a autoridade policial,

que
“Adriano é seu colega a aproximadamente 05 (cinco anos); no dia dos fatos Adriano foi até o lava jato, por volta das 08h00min e conversou com o ele, sobre a possibilidade de prestar serviço no lava jato; disse que não teria como contratar Adriano, pois estava iniciando suas atividades e não teria como paga-lo; mesmo diante da negativa Adriano disse que ficaria no lava jato para auxiliar o sobrinho dele chamado Fabricio; precisou se ausentar do lava jato por volta do 12h00min, deixando o lava jato na responsabilidade do Fabricio, pois precisou ir até a cidade de Barra do Bugres e retornou para o lava jato por volta das 16h00min; ao chegar no lava jato estava apenas o Fabricio; aparentemente estava tudo sob controle, porém por volta das 17h00min o senhor Hedrey de Brito compareceu no lava jato, solicitando o veículo dele, um Corolla de cor prata; por não estar presente no lava jato no momento em que este veículo foi deixado, questionou seu funcionário Fabricio, sobre o veículo; Fabricio disse que fazia 30 minutos que Hedrey havia deixado o veículo no local e que Adriano tinha levado Hedrey até a residência dele e até o momento não tinha retornado; Hedrey desmentiu Fabricio, dizendo que o veículo havia sido deixado no lava jato por volta das 13h00min; neste momento se deu conta do que realmente havia ocorrido e se dirigiu juntamente com Hedrey até esta delegacia de polícia onde registraram o boletim de ocorrência contra Adriano”;

(ID 173676723 – fls. 32/33); na fase judicial, reiterou seu depoimento supracitado (Relatório de mídias – ID 173676745);

- Fabricio Teixeira Severo [sobrinho do apelante e funcionário da empresa “Lava Car”] declarou, na fase investigativa, que
“estava a 01 (uma) semana prestando serviços no lava jato, no cargo de serviço gerais; seu tio Adriano, estava prestando diária no lava jato; era o segundo dia de Adriano no lava jato; neste dia Bruno não se encontrava no lava jato no período da tarde; [...]”
o lava jato estava em sua responsabilidade;
“por volta da 13h00min, um cliente foi deixa o veículo para ser lavado, um Corolla de cor cinza escuro, quase jumbo; [...]”
neste momento ele [Fabrício] e Adriano estavam lavando um outro veículo;
“Adriano foi atender este cliente (cujo nome não sabe informar); que o cliente pediu para Adriano leva-lo até o serviço dele; então Adriano saiu com o veículo e com o cliente e não retornou; por volta das 17h00min o cliente retornou para buscar o veículo; neste momento bruno já estava presente; [...] Adriano tinha "acabado de pegar o veículo", mesmo sabendo que não era verdade; [...] falou isso somente "por falar"; que não tentou "proteger Adriano"; [...] tentou entrar em contato com Adriano, após os fatos, mas não obteve sucesso; foi embora do lava jato, na presença de Bruno; [...] Adriano quebrou sua tornozeleira a 01 (uma) semana antes dos fatos; [...] não prestou nenhum tipo de auxílio para Adriano realizar tal delito”
(ID 173676723 – fls. 37/38);

- o apelante, em fase policial, alegou que
“estava trabalhando como lavador em um lava jato, localizado atrás do Restaurante La Carreta na Av. Mauá; fazia poucos dias que estava trabalhando neste local; não se recorda da data especifica dos fatos, mas [...] estava trabalhando no lava jato, momento em que três indivíduos chegaram no local e a princípio pensou que eles fossem da polícia, pois [...] tinha cortado sua tornozeleira e a deixado em sua residência, para que não fosse monitorado; [...] diante a esta situação, [...] temendo ser apreendido, se apropriou de um veículo Corolla que tinha sido deixado no lava jato por um cliente e imediatamente foragiu da 'cidade se deslocando para um sítio localizado no Joaquim do Boche; esse sitio pertencia a um amigo do declarante; ficou por alguns dias neste sítio, planejado sua fuga para outra cidade; enquanto estava neste local recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou como proprietário do veículo, dizendo que queria o carro de volta; informou para esta pessoa que não tinha interesse algum neste veículo e que iria devolve-lo; [...] ficou pensando em uma forma de proceder a devolução desse veículo, e no local onde se encontrava, praticamente não tinha sinal para ligação, o que dificultou sua comunicação com esta pessoa; confirma que a vítima entrou em contato mais de uma vez, porém em nenhuma dessas ligações negou a entrega do veículo e que também em nenhum momento solicitou quantia em dinheiro para a devolução; apenas pediu que as postagens a respeito do furto fossem apagadas uma vez que estava prejudicando sua relação na época com sua namorada, que inclusive estava recebendo ameaças; então após organizar uma forma de entregar o veículo, combinou com a vítima um ponto de encontro e devolveu o veículo para ele na Estrada próximo a Santo Afonso/MT; neste local de livre e espontânea vontade a vítima lhe entregou uma quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais); após isso [...] tentou foragir para SINOP/MT, mas foi apreendido pela policial federal, devido ao mandado em aberto por conta da tornozeleira; seu sobrinho, FABRICIO TEIXEIRA SEVERO, não teve qualquer envolvimento neste furto; a respeito da tornozeleira, a mesma foi apreendida em sua residência pelos próprios agentes penitenciários.”
(ID 173676723 – fls. 54/56). Em Juízo, afirma que:
“fingiu ser funcionário do lava jato”
;
“fugiu com o veículo por medo da viatura que viu na frente do lava jato quando voltou após deixar a vítima no local de trabalho”
;
“a vítima entrou em contato por mensagem”
, oportunidade em que explicou a ela que
“não tinha como ficar em Tangará”
,
“se realmente quer o carro, então vou devolver seu carro”
,
“mas isso foi por intermédio do ‘Almir’”
[conhecido em comum]; que a vítima
“lhe ofereceu a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais)”
para devolver o carro e
“ir embora de Tangará”
;
“em momento nenhum pediu dinheiro”
da vítima;
“não pegou o carro com a intenção de vender, apenas usou o veículo na hora do susto por ver a polícia e saber que estava com mandado por causa da tornozeleira”
(Relatório de mídias – ID 173676745).

A partir da prova oral produzida, vejamos sequencialmente as circunstâncias do ato criminoso:

- no dia 29.9.2016, a vítima Hedrey de Brito Santos se dirigiu ao estabelecimento “Lava-Car” [situado à rua Martinez Benevides, bairro Jardim Cristo Rei, Tangará da Serra/MT] com objetivo de lavar seu automóvel Toyota/Corolla, oportunidade na qual foi atendido pelo apelante ADRIANO APARECIDO TEIXEIRA], passando-se por funcionário do local. Ao retornar para buscar seu automóvel, a vítima foi informada que o apelante não prestava serviços para o lava-jato, bem como que o veículo havia sido subtraído;

- a vítima obteve o telefone de contato do apelante e pediu a devolução do veículo, sob a promessa que lhe entregaria a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais);

- para restituir o automóvel, o apelante impôs as seguintes condições: 1) a vítima deveria ir acompanhada de um ex-professor [identificado por “Almir”], em local e horário pré-determinado, na condução de um automóvel; 2) a vítima deveria seguir o veículo conduzido pelo apelante e comparsa [não identificado], em trajeto não revelado previamente; 3) a vítima, durante o trajeto, deveria estacionar e permitir o ingresso do apelante e seu comparsa no automóvel; 4) a vítima não poderia acionar agentes policiais;

- além das condições impostas, a vítima foi constrangida a dirigir até um local ermo [situado em zona rural da Comarca de Tangará da Serra], na companhia do apelante [portador de maus antecedentes] e do seu comparsa, o qual
“aparentava estar armado”
;

- a vítima conseguiu reaver o automóvel Toyota/Corolla após entregar o valor de R$1.000,00 (mil reais) e cumprir as condições impostas pelo apelante.

Note-se que o apelante condicionou a entrega do veículo à repasse de valor monetário, sendo que a vítima confirmou ter se sentido atemorizada durante todo o trajeto até o local onde o automóvel encontrava-se ocultado.

Indubitavelmente, o dolo do apelante em constranger a vítima, mediante grave ameaça, para obter a vantagem econômica [R$1.000,00 – mil reais] resulta evidenciado pela intimidação [concurso de pessoas, deslocamento a local ermo e simulação de arma de fogo por comparsa] direcionada ao proprietário do automóvel subtraído.

Isso porque o núcleo do tipo penal [extorsão] envolve o ato de “constranger” a vítima “mediante violência ou grave” ameaça a praticar “alguma” coisa com a intenção de obter vantagem econômica.

Com efeito, os meios de execução da conduta são a violência [
“pela força material, que é sempre física”
] e a grave ameaça, a qual consiste na
“promessa de um mal considerável, futuro e injusto, que se condiciona à vontade do sujeito ativo e que anula (ou ao menos limita) o poder de autodeterminação do ofendido. O temor (metus) pressiona a vontade da vítima, impedindo a motivação norma”
(JUNIOR COSTA, Paulo José. Curso de Direito Penal. Parte Especial. São Paulo: Saraiva, 1991, v. 2, p. 85).

Caracterizado o constrangimento (mediante grave ameaça) e também o dolo específico de se auferir vantagem econômica, a conduta do apelante se amolda ao tipo penal da extorsão (CP, art. 158).

Em situação semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

“Demonstrado que o agente, mediante grave ameaça e violência à vítima, e com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, constrangeu-a a fazer alguma coisa, fica aperfeiçoado em sua configuração típica o delito previsto no artigo 158, "caput", do Código Penal, devendo ser mantida a solução condenatória.”
(Apelação Criminal 1.0701.14.012639-5/001 - Relator: Des. Sálvio Chaves – 7.7.2023)

Noutro giro, o fato da vítima ter, inicialmente, estabelecido contato com o apelante não se mostra suficiente para tornar a conduta atípica. Isso porque a extorsão se distingue do roubo justamente pelo comportamento da vítima diante da ameaça/violência empregada pelo extorsionário.

Sobre o tema, colhe-se lição do e. prof.

Guilherme de Souza Nucci:

“A diferença concentra-se no fato de a extorsão exigir a participação ativa da vítima fazendo alguma coisa, tolerando que se faça ou deixando de fazer algo em virtude da ameaça ou violência sofrida. Enquanto no roubo o agente atua sem a participação da vítima, na extorsão o ofendido colabora ativamente com o autor da infração penal. [...] no roubo a coisa desejada esta à mão; na extorsão, a vantagem econômica almejada precisar ser alcançada, dependendo da colaboração da vítima.”
(Código Penal Comentado. Ed. 11ª. Revista dos Tribunais, 2012, São Paulo, p. 1157)

Nesse quadro, a pretensão absolutória afigura-se improcedente.

Em relação à pena-base, o
Juízo singular fixou-a em
10 (dez) meses acima do mínimo legal diante da valoração negativa da
culpabilidade e dos maus antecedentes.

O apelante, na data do fato [29.9.2016], cumpria pena em regime semiaberto por 6 (seis) condenações definitivas, sendo duas por roubo majorado [transitadas em julgado no dia 22.2.2012 e 14.10.2014], duas por furto qualificado [transitado em julgado na datas de 18.5.2015 e 15.9.2015] e duas por receptação [transitadas em julgado nos dias 10.8.2011 e 1º.10.2013 - Execução penal nº 0004150-61.2009.8.11.0055].

A prática de novo crime durante cumprimento de condenação anterior autoriza a depreciação da culpabilidade, por extrapolar os limites da normalidade, segundo entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 1072244 / MS – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 24.4.2019; AgRg no AREsp 1.993.891/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.3.2022; AgRg no HC 728569/SC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 24.6.2022).

Outrossim,
os maus antecedentes
“se caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(TJMT, Ap nº 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014).

Assim sendo, conserva-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, a agravante da reincidência foi aplicada pelo

juiz da causa, visto que o apelante, na data do fato
[29.9.2016], possuía condenação por furto qualificado (CP, art. 155, § 4º),
transitada

em julgado no dia 4.10.2015
(SEEU 0004150-61.2009.8.11.0055 – ação penal –
Sistema Primus
, Código nº 109192
).

Por outro lado, o interrogatório do apelante foi valorado pelo Juízo singular para reconhecer a materialidade
[1]
e autoria
[2]
delitiva (Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 173676751).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que
“a confissão parcial ou qualificada, por influir na formação do juízo condenatório, deve ensejar a redução da reprimenda”

(AgRg no HC n. 790.586/SP – Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.2.2023), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

A
“reincidência e a confissão são igualmente preponderantes, por isso devem ser compensadas entre si”
(TJMT, AP nº 1014920-42.2022.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 25.9.2023).

Portanto, redimensiona-se a pena provisória para

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena.

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,

mantido o regime inicial fechado por força dos maus antecedentes e da reincidência (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

[1]

“
A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, através do boletim de ocorrência, termo de declarações da vítima, auto de avaliação e entrega, termo de declarações de testemunhas e

interrogatório do acusado (documentos anexos ao ID nº 54890901), bem como, diante das declarações proferidas em Juízo.”

[2]

O réu Adriano Aparecido Teixeira, em seu interrogatório extrajudicial confessou a prática delitiva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023